Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. O direito à manifestação do autor em réplica decorre das hipóteses em que o réu apresente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito – art. 350 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Nos casos em que um dos réus é revel e o outro, citado por edital, apresenta contestação por negativa geral por meio da Curadoria Especial, sem a inclusão de qualquer documento probatório, revela-se inexistente de prejuízo ao autor a ausência de manifestação em réplica.
3. Logo, diante dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, deve ser rechaçada a alegação de cerceamento de defesa, em face da inexistência de prejuízo ao autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.